Tribunal: TJES
Processo: 5010955-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010955-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LAUDECIR VIEIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010955-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: LAUDECIR VIEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO GONCALVES PEREIRA - ES27622-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a agravante: i) realize a medição de energia através de medidor local a ser instalado na residência do agravado, deixando de realizar a medição remota através do modelo de rede BT ZERO; ii) instale o ponto de medição em um poste em frente à residência do agravado; iii) retire a negativação do nome do agravado dos cadastros de restrição ao crédito; iv), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficiente para alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na origem. Explico.

Compulsando os autos, verifico que o agravado produziu início de prova capaz de fundamentar a probabilidade do seu direito, no sentido de que a instalação do equipamento de medição denominado BTZERO provocou distorção na constatação do consumo de energia da sua unidade e, por consequência, cobrança indevida, além da negativação daí decorrente.

Apesar da concessionária de serviço público possuir discricionariedade para a escolha dos equipamentos de medição, tal prerrogativa não afasta eventual impugnação quando presentes indícios de falha na prestação do serviço, sobretudo nas hipóteses de medição em descompasso com o consumo real, como no presente caso.

Embora o agravante tenha apresentado laudo técnico sobre a higidez do equipamento utilizado para a medição do consumo, a parte contrária também apresentou laudo técnico neste sentido, situação que, apesar de ser apta a demonstrar a probabilidade do direito, ao final recomenda a produção de prova pericial imparcial, produzida nos autos.

Não obstante ser de responsabilidade do consumidor a manutenção da qualidade dos equipamentos e instalações elétricas da unidade consumidora, a hipótese dos autos retrata situação em que as supostas irregularidade remetem ao ambiente externo, não possuindo razão o agravante também neste ponto.

Soma-se a isso a existência do perigo da demora, haja vista a possibilidade de cobranças em descompasso com o consumo, além da negativação do nome em cadastro de proteção ao crédito.

Por derradeira, a medida é perfeitamente reversível, pois, se ao final do processo se constatar a regularidade do equipamento, este poderá ser reinstalado e as respectivas diferenças de consumo cobradas.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO REMOTA. DESCOMPASSO ENTRE CONSUMO E COBRANÇA. ART. 300, CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. RAZOABILIDADE DO DIREITO E PERIGO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficiente para alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na origem.
3.
V
erifico que o agravado produziu início de prova capaz de fundamentar a probabilidade do seu direito, no sentido de que a instalação do equipamento de medição denominado BTZERO provocou distorção na constatação do consumo de energia da sua unidade e, por consequência, cobrança indevida, além da negativação daí decorrente. Apesar da concessionária de serviço público possuir discricionariedade para a escolha dos equipamentos de medição, tal prerrogativa não afasta eventual impugnação quando presentes indícios de falha na prestação do serviço, sobretudo nas hipóteses de medição em descompasso com o consumo real, como no presente caso. Embora o agravante tenha apresentado laudo técnico sobre a higidez do equipamento utilizado para a medição do consumo, a parte contrária também apresentou laudo técnico neste sentido, situação que, apesar de ser apta a demonstrar a probabilidade do direito, ao final recomenda a produção de prova pericial imparcial, produzida nos autos. Não obstante ser de responsabilidade do consumidor a manutenção da qualidade dos equipamentos e instalações elétricas da unidade consumidora, a hipótese dos autos retrata situação em que as supostas irregularidade remetem ao ambiente externo, não possuindo razão o agravante também neste ponto.
4.
Soma-se a isso a existência do perigo da demora, haja vista a possibilidade de cobranças em descompasso com o consumo, além da negativação do nome em cadastro de proteção ao crédito.
5.
Por derradeira, a medida é perfeitamente reversível, pois, se ao final do processo se constatar a regularidade do equipamento, este poderá ser reinstalado e as respectivas diferenças de consumo cobradas.
6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.